Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-52.2022.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009504-52.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN CARLOS CUNHA MOTA - CPF: 065.468.561-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Receptação. Regime inicial de cumprimento de pena.
Isenção de multa e custas processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, fixada inicialmente em regime fechado. Pretensão de fixação do regime semiaberto e de isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, no caso, o semiaberto, diante das circunstâncias do delito e da pena aplicada; (
ii
) saber se é cabível a isenção ao pagamento da multa penal e das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3.
O réu reincidente, mesmo quando condenado a pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos, não se beneficia de regime inicial diverso do fechado quando desfavoráveis os antecedentes criminais.

4. A pena de multa do art. 49 do CP caracteriza o próprio preceito secundário do tipo penal de receptação, inadmitindo isenção, por falta de previsão legal, sendo irrelevante a hipossuficiência financeira do réu.

A alegação de hipossuficiência
como causa de isenção das custas processuais deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, nos termos o art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O réu reincidente e portador de maus antecedentes criminais, condenado a pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

2.
Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

3.
Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de isenção de custas e concessão de gratuidade de justiça.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º
, 49 e 50; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269,
AgRg
no REsp 1708352/RS Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020

Súmula 269; TJ-SP,
ApCrim
1503642-21.2023.8.26.0544, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1009504-52.2022.8.11.0004
, condenando-o à pena de
01

(um)
ano
,
04
(quatro)
meses
e 15
(quinze) dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, pela prática do crime de
receptação
, capitulado no art.
180,
caput
,
do Código Penal,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos (ID. 284711409)
.

O apelante, nas razões recursais que se vê no ID 284
711416
, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto
, além da isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 28
4711418
, pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer ID 29
0816875
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, além da isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Pedro Henrique Brito de Souza
foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de receptação, porque, no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 10h, nas imediações na rua Bororos, região central, n
a cidade e comarca de Barra do Garças,
após adquirir, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, de propriedade da vítima Ruan Carlos Cunha Mota, sendo 01 (uma) motocicleta Honda CB300, Cor Preta, Ano 2013, Placa ONF6I75/GO, posteriormente restituída a quem de direito.

Ao percorrer o sistema trifásico da dosimetria penal, a autoridade judiciária de origem aplicou a pena-base de 01 (um) ano
,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, valor unitário mínimo,
com base na valoração pejorativa dos
antecedentes criminais
,
“
ante o contido no PEP n. 2000761-36.2022.8.11.0004
" [sentença, ID 284711409].

Na sequência, a autoridade judiciária sentenciante compensou a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], verificada
in
casu
, com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP], apontando, para tanto,
o mesmo processo executivo de pena 2000761
-36.8.11.0004
.

Consta
que o processo executivo de pena em tela se refere ao
cumprimento unificado de penas privativas de liberdade decorrentes de várias condenações do apelante
.

Refere-se, inicialmente, à pena de 02 anos de reclus
ão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa,
lavrada nos autos da
Ação Penal n. 1004109-79.2022.8.11.0004
, 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, por infringência
ao art. 155, § 4º, inciso I, do CP,
crime
perpetrado
no dia 05/02/2022,
contra Ernesto Ferrei
ra da Silva Neto,
sentença transitada em julgado definitivamente em
17/8/2022, portanto,
antes do fato
em epígrafe
, caracterizando
reincidência
.

Também integra do processo executivo de pena
a condenação à pena de 02 (dois) anos e
04 (
quatro
)

mes
e
s
de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, lavrada nos autos da
Ação Penal n. 1003571-98.
2022.8.11.0004
, do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, por infringência ao
art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, do Código Penal, em concurso
form
al
, por crimes ocorridos em 06/4/2022,
portanto,
antes do fato
em epígrafe,
cuja condenação
respectiva
transitou em julgado apenas em 21/8/2023
,
posteriormente
ao presente fato, caracterizando
maus antecedentes
criminais
.

Ato seguinte, ainda em consulta ao referido PEP 2000761-36.8.11.0004,
condenação à pena de 0
6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados na fração mínima legal
, lavrada nos autos da
Ação Penal n. 1003235-94.2022.8.11.0004
, do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, por infringência ao
art.
157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal (duas vezes), em concurso formal
, por crimes ocorridos em
19
/4/2022, portanto,
antes do fato
em epígrafe, cuja condenação respectiva transitou em julgado apenas em
19
/
3
/202
4
,
posteriormente
ao presente fato, caracterizando
maus antecedentes criminais
.

Na sequência, consta também
a condenação à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, lavrada nos autos da
Ação Penal n. 1027855-42
.2023.8.11.0003
, do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por infringência ao art.
art. 157, §2º, II, e §2º-A, na forma do art. 70 (cinco vítimas), c/c art. 158, §1º, na forma do art. 70 (quatro vítimas), todos do Código Penal, em concurso material, crimes perpetrados no dia 15 de agosto de 2023, portanto,
posteriormente
ao fato em epígrafe,
não caracterizando nem reincidência, tampouco
maus antecedentes
, o mesmo ocorrendo em relação à condenação tirada dos autos da
Ação Penal 1027855-42
.2023.8.11.0003
, do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Assim, com base no quadro fático processual encimado, a autoridade judiciária sentenciante, a despeito de manter
inalterada
a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena
pela compensação da reincidência e da confissão espontânea
, infligiu ao apelante o cumprimento do regime inicial fechado, enaltecendo as disposições do art. 33,
§§ 2º, “c”, e 3º, do CP, que, a meu ver,
não comporta reparos
.

Registro que as condenações posteriores por fato anterior caracterizam maus antecedentes, na linha de intelecção da jurispru
dência moderna: a respeito, STJ, REsp 2152802/SP, 5ª Turma, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, j. 10/12/2024,
DJe
18/12/2024.

Além disso, c
onforme
sabido, para a fixação do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos
arts
. 33 e 59 do Código Penal, sendo possível a adoção de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a
quatro
anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
, e, cumulativamente, a situação de

reincidência.

É o que estabelece o enunciado da Súmula 269/STJ:

Súmula 269/STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Súmula 269, TERCEIR
A SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135)

O art. 33, § 2º, “c”, estabelece que o regime inicial aberto somente se aplica aos
réus primários
condenados a pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

De outro lado, o
§ 3º do mesmo dispositivo da lei penal estabelece que
a “
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código.(
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”
.

Com efeito,
o regime mais brando
somente se justifica quando, cumulativamente, o réu reincidente for condenado ao cumprimento de pena
igual ou
inferior a quatro anos,
e lhe forem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que não é o caso, diante da pluralidade de condenações por fatos anteriores
.

Logo, improcede o reclamo de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, a defesa postula a dispensa de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência do apelante, que é demonstrada, a princípio, pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

A pena de multa de que trata o art. 49 do CP, quando cominada
cumulativamente com a pena privativa de liberdade, constitui e integra o próprio preceito secundário do tipo penal, não admitindo isenção
, não sendo suficiente a mera vulnerabilidade econômica do condenado
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA.
ISENÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes .
2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)

Lado outro
, eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, de isenção das custas processuais, consoante formulado pela Defesa, deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que terá mais condições de aferir a condição de hipossuficiência da sentenciada
, nos termos do art
.
804 do CPP.

Posto isso, em
con
sonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso interposto por
PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
,
mantendo
incólume
a r. sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025